Tribunal: STF
Processo: ARE 1530302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESISTÊNCIA. ÓBICE PROCESSUAL NÃO SUPERADO. FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS.